Tribunal: TJSP
Processo: 2193502-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2193502-06.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, é embargada MARIA DO SOCORRO CORDEIRO BENASSI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2193502-06.2019.8.26.0000/50001
2
Embargos
de
Declaração
n°
2193502-06.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Municipalidade de São Paulo
Embargada: Maria do Socorro Cordeiro Benassi
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara Da Fazenda Pública
TJSP (voto no 15881)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao agravo da Municipalidade ora embargada,
mantendo interlocutória que rejeitou alegação da execução igual a zero
formulada pela executada no cumprimento de sentença em trâmite na
origem.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão, sustentando a embargante que, conquanto afastada a alegação
de liquidação igual a zero, não houve pronunciamento acerca do efeito
híbrido que o cumprimento de sentença implicaria.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2193502-06.2019.8.26.0000/50001
3
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que a
questão acerca do direito ao recebimento da GEPSAS restou acobertada
pelo manto da coisa julgada, sobrelevando-se que tal gratificação perdeu a
característica de verba pro labore faciendo, passando a ser considerada
como aumento salarial disfarçado.
Pontou a Turma Julgadora, ademais, que a
sentença na ação de conhecimento foi proferida em abril de 2014 (fls. 14 dos
autos originários) e que o acórdão que a confirmou foi prolatado em janeiro de
2015 (fls. 17/24 daqueles mesmos autos), tornando-se manifestamente preclusa a
possibilidade de alegação, em sede de cumprimento de sentença, de fatos
anteriores supostamente extintivos do direito da autora.
De fato, incumbia à Municipalidade suscitar as
respectivas teses de mérito na fase de conhecimento, observando-se ainda
que a matéria passível de sustentação em sede de impugnação à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2193502-06.2019.8.26.0000/50001
4
é restrita às hipóteses elencadas no art. 535 do CPC/15.
Vale destacar, outrossim, que é desnecessário o
enfrentamento pelo magistrado de todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 8.6.2016).
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, patente a
apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo, ao final,
lançada conclusão fundamentada, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissões no julgado.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da recorrente com o julgamento, não se prestando à
integração do julgado para saneamento de vícios, imprimindo, por
consequência, nítido propósito infringente ao recurso.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator